Tribunal: TJES
Processo: 5001790-22.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001790-22.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE PELISSARI e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

(1). TESE AUTORAL.
ALEGAM OS AUTORES, EM SÍNTESE, QUE ATUAM NA ÁREA DE PLANTAÇÃO DE CAFÉ E FAZEM USO DE UMA BOMBA D'ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO DE SEU PLANTIO, PORÉM, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2021, POR CONTA DAS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM O ESTADO, O PADRÃO DE ENERGIA QUE ALIMENTA A BOMBA DE IRRIGAÇÃO SOFREU UM CURTO E PEGOU FOGO, DANIFICANDO TODO O SISTEMA ELÉTRICO. ADUZEM QUE FORAM ORIENTADOS PELA REQUERIDA A RETIRAR O PADRÃO DE ENERGIA DANIFICADO, BEM COMO A FAZER A TROCA DO PADRÃO E DO POSTE E, POSTERIORMENTE, CONTATÁ-LA PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO. NO ENTANTO, AFIRMAM QUE ATÉ O MOMENTO NÃO HOUVE A CONCLUSÃO DA RELIGAÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, O QUE VEM LHE CAUSANDO DIVERSOS PREJUÍZOS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, ARGUIU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E, NO MÉRITO, PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS, ANTE AS RAZÕES ALI EXPOSTAS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e, por via reflexa, extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. ’’.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE A SENTENÇA SEJA MODIFICADA PARA ACOLHER O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TAMBÉM PARA O ACOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, HAJA VISTA QUE OS REQUERENTES SE ENCONTRAM SEM ACESSO A ELETRICIDADE, MAS TAMBÉM, POSSUEM AS COBRANÇAS FEITAS INDEVIDAMENTE NESTE PERÍODO, ALÉM DE TODOS OS PREJUÍZOS FINANCEIROS OCASIONADOS. NO MÉRITO, SEJA O PRESENTE RECURSO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR IN TOTUM A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA REQUERIDA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RECORRIDA.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, PARA MANTER INCÓLUME A R. SENTENÇA.
(6). DO MÉRITO.
A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES É DE NATUREZA CONSUMERISTA, HAJA VISTA AS PARTES ESTAREM INSERIDAS NOS CONCEITOS DE FORNECEDOR E CONSUMIDOR PREVISTOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAM-SE AO CASO EM COMENTO AS REGRAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR, INCLUSIVE AS PERTINENTES À RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NO CASO, RESTOU DEMONSTRADO QUE, OS AUTORES SOLICITARAM A LIGAÇÃO DA ENERGIA NO LOCAL, QUANDO ENTÃO FORAM SOLICITADAS ADAPTAÇÕES, QUE EM NOVA VISTORIA NÃO RESTOU ATENDIDA, CONFORME AS IMAGENS QUE FORAM APRESENTADAS PELA RECORRIDA E PELOS PRÓPRIOS RECORRENTES EM SUA DEFESA. DA ANÁLISE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO, HÁ ELEMENTOS PLAUSÍVEIS QUE SUGIRAM QUE A CONCESSIONÁRIA RECORRIDA TENHA COMPROVADO A NÃO CONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE LIGAÇÃO DO RAMAL. DESTE MODO, CABERIA A PARTE RECORRENTE DEMONSTRAR, POR SE TRATAR DE UMA PROVA NEGATIVA, QUE EXECUTOU TODAS AS ADEQUAÇÕES TÉCNICAS, LEVANTADAS NA VISTORIA, A FIM DE TORNAR POSSÍVEL O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, E COMPROVAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA, O QUE NÃO LOGROU ÊXITO. O DANO MORAL, POR SUA VEZ, DECORRE DO ABALO A QUALQUER DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE, EM ESPECIAL À DIGNIDADE DA VÍTIMA, DESENCADEADA PELO EVENTO (ART. 5º, V E X, CF). NA HIPÓTESE, EMBORA O FATO TENHA CAUSADO ABORRECIMENTOS E TRANSTORNO AO AUTOR/RECORRIDO, NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE DESCONTROLE FINANCEIRO, TAMPOUCO EXPOSIÇÃO DO DEMANDANTE A QUALQUER SITUAÇÃO EXTERNA VEXATÓRIA SUFICIENTE A DEMONSTRAR DANO PSICOLÓGICO OU OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DESSE MODO, A SITUAÇÃO DESCRITA NA EXORDIAL NÃO SUBSIDIA A REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8). SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (6). CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)